Tribunal: TJDFT
Processo: 0706954-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706954-92.2023.8.07.0018 RECORRENTE: MANOELITO DE OLIVEIRA MACEDO RECORRIDAS: FC SERVIÇOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA E COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO DEPOIS DA CONTESTAÇÃO. CONSENTIMENTO DO RÉU. NECESSIDADE. GLEBA RURAL. ÁREA PÚBLICA. PROPRIEDADE. TERRACAP. OCUPAÇÃO. MERA DETENÇÃO. SÚMULA 619/STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. O deferimento ou indeferimento de prova pericial, testemunhal ou documental não configura cerceamento do direito de defesa, tampouco violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e sim uma faculdade do magistrado condutor do processo em prol da garantia da efetividade do direito e da celeridade processual, já que a relevância e a pertinência da prova se submetem ao critério do órgão julgador, e não ao da parte (artigos 139, 370 e 371, todos do CPC). 2. Da leitura do art. 485, §4o, do CPC, extrai-se que a parte autora pode desistir da ação quando melhor lhe aprouver, condicionado, no entanto, caso já apresentada a contestação, à anuência do réu. 2.1. Na hipótese, está claro o interesse da ré TERRACAP no prosseguimento do feito, uma vez que almeja proteção possessória em seu favor, diante do caráter dúplice da ação possessória. 3. Nos termos do art. 183, §3o, da Constituição Federal e arts. 98 e 102, ambos do Código Civil, por não serem passíveis de usucapião, os bens públicos também não admitem posse particular, motivo pelo qual os ocupantes não podem exercer quaisquer dos poderes inerentes à propriedade, seja uso, gozo, disposição ou reavença. 4. A constituição de posse sobre bens públicos só terá validade e eficácia se estiver assentada em ato ou contrato administrativo regular. No caso, o autor não detém qualquer ato ou contrato administrativo que o legitime a ocupar o referido imóvel, caracterizando como indevida a sua ocupação. 4.1. Nessa linha, o colendo STJ editou o enunciado n. 619, de modo a pacificar o entendimento de que “a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.” 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I, II e III, ambos do Código de Processo Civil, por omissão e contradição no acórdão impugnado; b) artigos 6o, 17, 313, inciso V, alínea “a", 369, 370, 485, § 5o, e 554, § 1o, todos do CPC, 1.228 do Código Civil, 6o da Lei 13.465/17, 7o, incisos I, II, IV e VII, da Lei Distrital 5.803/17, 5o, incisos XXXV, LIV e LV, 183 e 191, todos da Constituição Federal, requerendo a extinção do feito em razão do pedido de desistência da ação por parte do insurgente, a produção de provas, o julgamento improcedente de todos os pedidos da TERRACAP e a manutenção do recorrente na posse do imóvel em questão. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque também na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar tão somente suposta contrariedade a dispositivos de leis federais. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I, II e III, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.137.780/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 6o, 17, 313, inciso V, alínea “a", 369, 370, 485, § 5o, e 554, § 1o, todos do CPC, 1.228 do Código Civil, 6o da Lei 13.465/17, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco merece trânsito o recurso quanto ao suposto malferimento ao artigo 7o, incisos I, II, IV e VII, da Lei Distrital 5.803/17, porquanto a resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local (Lei Distrital 5.803/17), inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “O recurso especial é inadequado para examinar pretensão fundada em direito alegadamente previsto em norma de direito local. Aplicação, por analogia, da Súmula 280 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.133.186/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025). Ainda, descabe dar curso ao apelo no que concerne à indicada violação aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, 183 e 191, todos da Constituição Federal, tendo em vista que a Corte Superior assentou o entendimento de que é “Inviável a análise de ofensa a dispositivos constitucionais (art.109), porquanto a competência desta Corte Superior restringe-se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (REsp n. 1.857.461/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Por fim, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020